Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-96.2020.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800064-96.2020.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DE PACIENTE PARA UNIDADE COM SUPORTE DE TERAPIA RENAL. ACERTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU AO RECONHECER O DIREITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, visando a imediata disponibilização de leito de internação à interessada NAZARÉ LÚCIA FERREIRA, com o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 5078035):

“Ante o exposto e, considerando que a medida antecipatória foi cumprida pelos entes públicos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, porém, observa-se a reforma da decisão apenas e tão somente quanto redução da multa outrora determinada, para o quantum diário de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eventualmente a ser aplicada em caso de descumprimento.

Como dito, diante da comprovação do cumprimento da medida, deixo de aplicar a multa fixada.

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pelos requeridos, isento o Estado do Pará, ex lege.

Sem honorários advocatícios.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença sujeita a reexame necessário. Não havendo recurso voluntário no prazo legal, certifique-se e remeta-se ao E. TJPA.

Cumpra-se, servindo a presente, por cópia digitada, por

mandado/ofício/carta precatória (Prov.003/2009 – CJCI).

Não houve recurso voluntário, tendo a referida sentença transitada livremente em julgado, conforme certidão (ID 3558380).

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença em sua totalidade.

É sucinto o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço desta remessa necessária.

A matéria ora posta em sede de Remessa Necessária oriunda de Ação Civil Pública visa garantir o direito da paciente à transferência e internação da paciente Nazaré Lúcia Ferreira, em unidade com suporte de terapia renal substitutiva e retaguarda de UTI, sob pena de aplicação de multa, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível

assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

É cediço que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação Constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária. Assim, não se pode atribuir isoladamente ao Município, ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da paciente.

O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Assim, agiu corretamente o Juízo de piso, ao julgar procedente o pedido com as balizas fixadas no Agravo de Instrumento, uma vez que o bem protegido está dentre os mais preciosos para o ser humano – a saúde.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer deste reexame necessário para manter a inteireza da sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Belém, 23/03/2022